Tribunal: TJES
Processo: 5014864-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014864-56.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUILHERME GONCALVES DA SILVA

AGRAVADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMENTO.
AÇÃO
ORDINÁRIA
. TUTELA DE URGÊNCIA
IN
DEFERIDA.
CONCURSO PÚBLICO.
AGENTE SOCIOEDUCATIVO DO IASES

(EDITAL Nº 01/2022)
.
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
. CONTRAINDICAÇÃO. EXAME PSICOTÉCNICO QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. DÚVIDA QUANTO À FORMA DE AVALIAÇÃO. QUESTÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME CONDICIONADA À APROVAÇÃO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO.
MANUTENÇÃO
DA DECISÃO QUE
IN
DEFERIU
A TUTELA DE URGÊNCIA
.
RECURSO

DES
PROVIDO.

1
)
Tendo como norte a Súmula Vinculante nº 44 do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado, pressupostos estes que, aparentemente, foram observados no concurso público em questão.

2
)
No caso, há expressa previsão legal exigindo a realização da avaliação psicológica durante concurso público para ingresso no cargo efetivo de Agente Socioeducativo do IASES, consoante se observa do disposto no art. 9º, § 1º, inciso III, e § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 706/2013. Além da previsão legal, o Edital nº 001/2022/IASES também possui expressa previsão do teste de avaliação psicológica em seu item 15, o qual indica os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica visando avaliar a sua adequação ao perfil profissiográfico do cargo, discriminando, ainda, que o teste contemplaria
“dois aspectos gerais a serem avaliados: Aspectos cognitivos e aptidões específicas Aspectos de personalidade e comportamento”
(item 15.22), sendo que o candidato deveria obter resultado de apto maior que 50% (cinquenta por cento) em cada um destes critérios (itens 15.24 e 15.46.4), informando expressamente, também, que
“Para ser considerado apto em um teste psicológico composto por diversos quesitos avaliados internamente, o candidato necessita obter resultado de Apto maior que 50% dentre estes quesitos que compõe o referido teste psicológico”
(item 15.26), não havendo falar, portanto, a princípio, em critérios subjetivos na avaliação psicológica.

3
)
Os itens 15.46 e 15.46.1 do instrumento convocatório também detalham objetivamente quais as características que compõem os aspectos avaliados – cognitivos e aptidões específicas e de personalidade e comportamento – e que seriam objeto de investigação por meio do teste de avaliação psicológica para aferir se o candidato teria o perfil profissiográfico do cargo de Atende Socioeducativo do IASES desejado, reforçando, a princípio, que não há subjetividade nos critérios definidos nesta etapa do certame.

4
)
Muito embora o agravante tenha questionado os critérios adotados em sua avaliação psicossomática, por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio da prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos, até mesmo porque o concurso público, a princípio, observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático, tendo o recorrente sido não recomendado na avaliação psicológica que foi realizada durante o certame com a indicação das características que não atingiram o percentil esperado para o exercício da função. O laudo psicológico elaborado posteriormente ao certame por psicólogo particular não tem o condão de evidenciar qualquer ilegalidade no resultado da avaliação psicológica a que foi submetido o recorrente, pois, além de se tratar de prova unilateral realizada em momento posterior, apenas conclui que o agravante
“está apto para exercer quaisquer atividades laborativas”
, isto é, não foi feita uma análise detalhada e específica destinada ao perfil profissiográfico exigido para o cargo em disputa.

5
)
Ainda que se constatasse a verossimilhança das alegações do agravante, a eventual falha procedimental na avaliação psicológica não poderia lhe dar o direito de continuar participando das demais etapas do certame, visto que seria necessário submetê-lo a novo exame psicossomático, já que, até prova em contrário, presume-se que o recorrente não possui condições psicológicas para o exercício da função de Agente Socioeducativo do IASES, em consonância com o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.133.146/DF (Tema Repercussão Geral nº 1.009).

6
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Guilherme
Gonçalves da Silva
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 6881066) que, nos autos da
ação ordinária
proposta pelo recorrente em desfavor do
Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES)
[nº
5029171-40.2023.8.08.0024
]
, indeferiu o pedido de tutela provisória, deixando de determinar que o agravado reinserisse o agravante no certame, com a participação nas fases subsequentes e eventual nomeação, caso aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, ou que fosse submetido a novo exame psicossomático pautado em critérios objetivos e científicos.

Da leitura dos autos, observa-se que o agravante se inscreveu no concurso público para provimento do cargo efetivo de Agente Socioeducativo do IASES (Edital nº 01/2022 – ID 30952353), o qual disponibilizava 153 (cento e cinquenta e três) vagas para candidatos masculinos da ampla concorrência para Região Metropolitana, e, após ser aprovado nas 02 (duas) primeiras etapas – exame intelectual (prova objetiva e de redação) e teste de aptidão física –, foi não recomendado ao exercício da função na terceira fase – avaliação psicológica –, por não ter apresentado o perfil desejado para o cargo, o que ensejou sua eliminação, uma vez que seu recurso administrativo foi indeferido após entrevista devolutiva (ID’s 30951640 e 30951647), motivo pelo qual ajuizou ação ordinária questionando os critérios estabelecidos no edital e a forma como fora conduzida a avaliação psicológica, até mesmo por estar respaldado por laudo psicológico particular (ID 6881069).

Por não vislumbrar a probabilidade do direito do autor, sob o fundamento que o edital estabeleceu critérios de avaliação psicológica de forma objetiva, com a devida pontuação das características a serem avaliadas para adequação ao perfil profissiográfico do cargo pretendido, o que foi devidamente implementado durante a avaliação psicológica que não recomendou o candidato, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo demandante, no qual alega, em breve resumo, que a sua eliminação do certame na etapa de avaliação psicossomática estaria eivada de ilegalidade.

Na decisão preliminar deste agravo foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida para análise desta instância revisora cinge-se em aferir se há probabilidade do direito do autor em postular o seu reingresso no certame com base no laudo psicológico particular a que se submeteu ou a repetição da terceira etapa do concurso público, consistente no exame psicossomático e, enquanto isso, participar das demais fases do certame.

Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia (arts. 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função pública devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal ou, ainda, se a exigência for manifestamente desarrazoável ou desproporcional.

O objetivo da avaliação psicológica é justamente eliminar do concurso público pessoas dotadas de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa. Nesse sentido, o art. 1º da Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia define a avaliação psicológica para seleção de candidatos como sendo
“
um processo sistemático, de levantamento e síntese de informações, com base em procedimentos científicos que permitem identificar aspectos psicológicos do(a) candidato(a) compatíveis com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo”
.

Para alcançar este escopo, o art. 2º da Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia determina que o psicólogo deverá
“
selecionar métodos e técnicas psicológicas com base nos estudos científicos, que contemplem as atribuições e responsabilidades dos cargos, incluindo a descrição detalhada das atividades e profissiografia do cargo, identificação dos construtos psicológicos necessários e identificação de características restritivas e/ou impeditivas para o desempenho no cargo
”
(inciso I) e
“
à luz dos resultados de cada instrumento, proceder à análise conjunta destes de forma dinâmica, a fim de relacioná-los à profissiografia do cargo, às características necessárias e aos fatores restritivos e/ou impeditivos para o desempenho do cargo
”
(inciso II).

Dessa forma, a avaliação psicológica do candidato é de suma importância para a Administração Pública aferir se o candidato tem capacidade para o exercício das funções atinentes ao cargo almejado, especialmente aqueles da área da segurança pública, nos quais o agente público é constantemente exposto a situações de forte pressão externa e emocional, tendo que lidar, ainda, como o manuseio de arma de fogo.

Após apreciar a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos na Questão de Ordem do Agravo de Instrumento nº 758.533, o Supremo Tribunal Federal editou a
Súmula Vinculante nº 44
, fixando a tese segundo a qual
“Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”
.

De maneira mais específica, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de
03 (três) requisitos
: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado.

Nessa linha, o Tribunal da Cidadania tem reiteradamente orientado que
“a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada à observância de três pressupostos, quais sejam, previsão legal, objetividade dos critérios adotados no edital e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato
”
(AgInt no REsp n. 1.693.370/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022, STJ).

Partindo dessa premissa vinculante, observa-se que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização da avaliação psicológica durante concurso público para ingresso no cargo efetivo de Agente Socioeducativo do IASES, consoante se observa do disposto no art. 9º, § 1º, inciso III, e § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 706/2013
1
.

Além da previsão legal, o Edital nº 001/2022/IASES também possui expressa previsão do teste de avaliação psicológica em seu item 15, o qual indica os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica visando avaliar a sua adequação ao perfil profissiográfico do cargo, discriminando, ainda, que o teste contemplaria
“dois aspectos gerais a serem avaliados: Aspectos cognitivos e aptidões específicas Aspectos de personalidade e comportamento”
(item 15.22), sendo que o candidato deveria obter resultado de apto maior que 50% (cinquenta por cento) em cada um destes critérios (itens 15.24 e 15.46.4), informando expressamente, também, que
“Para ser considerado apto em um teste psicológico composto por diversos quesitos avaliados internamente, o candidato necessita obter resultado de Apto maior que 50% dentre estes quesitos que compõe o referido teste psicológico”
(item 15.26), não havendo falar, portanto, a princípio, em critérios subjetivos na avaliação psicológica.

Não fosse o bastante, os itens 15.46 e 15.46.1 do instrumento convocatório também detalharam objetivamente quais as características que compõem os aspectos avaliados – cognitivos e aptidões específicas e de personalidade e comportamento – e que seriam objeto de investigação por meio do teste de avaliação psicológica para aferir se o candidato teria o perfil profissiográfico do cargo de Atende Socioeducativo do IASES desejado, reforçando, a princípio, que não há subjetividade nos critérios definidos nesta etapa do certame.

Muito embora sejam exigidas cientificidade e objetividade aos critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, evidente que os referidos critérios não podem ser aprioristicamente veiculados na lei de referência ou mesmo no instrumento convocatório de maneira extremamente detalhados, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro treinamento de respostas que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa.

Este mesmo entendimento, aliás, conduziu este egrégio Tribunal de Justiça a firmar a tese vinculante, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência
2
, no sentido que a legalidade dos exames psicossomáticos realizados pela PMES e pelo Corpo de Bombeiros Estadual não impõe que o edital decline, de maneira exauriente, todas as reações esperadas do candidato no certame (o que permitira que este o fraudasse, já antevendo as respostas esperadas pela banca), mas, apenas, que especifique os traços de personalidade esperados e, para sua aferição, utilize parâmetros reconhecidos pelos profissionais da área da psicologia, o que fora, aparentemente, observado no caso.

Logo, o que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial, razão pela qual não há a necessidade de divulgação de informações detalhadas acerca dos testes antes mesmo de sua realização, sob pena de macular o exame.

Ao contrário do asseverado pelo agravante, o edital estabeleceu critérios objetivos para a avaliação, vez que estabeleceu o perfil profissiográfico exigido para o cargo em disputa, estabelecendo características a serem avaliadas para cada um dos 02 (dois) aspectos avaliados e a não recomendação para aquele candidato que não atingisse resultado apto maior que 50% (cinquenta por cento) dos testes aplicados, o que ocorreu em relação ao recorrente, que, de acordo com parte da resposta negativa ao recurso administrativo acostado aos autos, não teria atingido esse percentual em algumas das características.

Muito embora o agravante tenha questionado os critérios adotados em sua avaliação psicossomática, por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio da prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos, até mesmo porque o concurso público, a princípio, observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático,
tendo o recorrente sido
não recomendado

na
avaliaç
ão
psicológica
que
f
oi
realizada durante o certame
com a indicação das características que não atingiram o percentil esperado para o exercício da função.

As irregularidades invocadas pelo agravante a respeito da inobservância de prazo razoável para a realização dos 02 (dois) testes psicológicos e do intervalo entre eles não foi objeto sequer de nenhum início de prova, de forma que meras alegações feitas na exordial e nestas razões não são capazes, aparentemente, de questionar especificamente em que pontos a avaliação psicológica efetuada durante o certame teria afrontado os critérios previstos no edital ou as normas do Conselho Federal de Psicologia, atraindo a necessidade, ao menos nesta fase embrionária em que se encontra a demanda originária, de ser prestigiada a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, por ser impossível vislumbrar afronta aos postulados constitucionais da legalidade, moralidade e impessoalidade, elencados no art. 37,
caput
, da Constituição da República.

Da mesma maneira, o laudo psicológico elaborado posteriormente ao certame por psicólogo particular não tem o condão de evidenciar qualquer ilegalidade no resultado da avaliação psicológica a que foi submetido o recorrente, pois, além de se tratar de prova unilateral realizada em momento posterior, apenas conclui que o agravante
“está apto para exercer quaisquer atividades laborativas”
, isto é, não foi feita uma análise detalhada e específica destinada ao perfil profissiográfico exigido para o cargo em disputa.

Não é possível constatar a utilização de critérios subjetivos na avaliação psicológica do candidato nesta oportunidade. Ao contrário, a eliminação do agravante decorre de sua não recomendação no exame de características individualizadas que foram especificadas no instrumento convocatório do concurso para cada um dos 02 (dois) aspectos avaliados, sendo inviável desconsiderar a conclusão do
expert
em cognição sumária quando não se vislumbra a existência de manifesta ilegalidade ou ilegitimidade na sua confecção. O confronto da conclusão do laudo psicológico elaborado durante a realização do certame e as inconsistências eminentemente técnicas relatadas pelo recorrente no ajuizamento da demanda originária, com base em laudo psicológico particular, deve ocorrer durante a instrução do feito, não possuindo o condão de afastar, nesta fase embrionária, a presunção de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos.

A bem da verdade, o recorrente não atingiu o paradigma exigido no mínimo de características necessárias para ser considerado apto ao exercício do cargo efetivo de Agente Socioeducativo do IASES, não havendo como se concluir, em uma análise inicial, estar apto ao exercício da função pública almejada, em especial diante do princípio da isonomia, uma vez que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital.

O argumento que o novo edital posteriormente publicado pelo IASES para a contratação de Agentes Socioeducativos não exigiria a realização da avaliação psicológica é manifestamente desarrazoado, na medida em que este mais recente instrumento convocatório (Edital nº 001/2023/IASES) [ID 30951652] foi destinado a realização de processo seletivo, e não concurso público, para contratação temporária para o desempenho das funções de Agentes Socioeducativo, e não para provimento do referido cargo efetivo, efemeridade esta que autoriza a realização de procedimento mais simples de contratação pela Administração Pública, já que o vínculo com o candidato se encerrará em prazo determinado ou até mesmo antecipadamente, caso seja de seu interesse, diante de sua precariedade.

Além da previsão legal e da objetividade dos critérios adotados no edital, a fase de exame psicossomático do concurso público a que se submeteu o agravante também dispôs a respeito da
possibilidade de revisão do resultado obtido
, na medida em que assegurou ao candidato o acesso ao laudo psicológico com o resultado da sua avaliação por meio de entrevista devolutiva, contendo todas as informações sobre como o exame fora realizado e o resultado objetivo atingido pelo recorrente, especificando as características nos quais foi considerado apto ou contraindicado, de forma que poderia ter sido individualizada ou globalmente questionado na fase recursal ou, até mesmo, judicial.

Portanto, observa-se, a princípio, que a avaliação psicológica examinou a personalidade e as condições psíquicas e comportamentais do agravante para chegar a conclusão que não seria aconselhável o exercício do cargo de Agente Socioeducativo do IASES, por não estar preparado mental e emocionalmente para as situações de pressão e os padrões éticos e disciplinares exigidos daquela carreira, tendo por base os critérios objetivamente previstos no edital e metodologia preconizada pelas Resoluções nº 002/2016 e 006/2019 do Conselho Federal de Psicologia (item 15.8), não havendo que falar, ao menos nesta fase embrionária da demanda, em afronta aos princípios da legalidade, publicidade, da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa e da razoabilidade (arts. 5º, incisos V, X, XXXIV, “b”, e LV, e 37,
caput
, da CF/88).

Em hipóteses semelhantes, envolvendo concursos públicos para provimento de cargos efetivos da área de segurança pública, esta Corte de Justiça tem chegado à mesma conclusão, vejamos:

“AGRAVO DE INSTR UMENTO. (...).
CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRAINDICAÇÃO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DO EDITAL PARA POSSIBILITAR MAIOR NÚMERO DE APROVADOS. NOVA CONTRAINDICAÇÃO DO AUTOR. EXAME PSICOTÉCNICO QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. DÚVIDA QUANTO À FORMA DE AVALIAÇÃO. QUESTÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME CONDICIONADA À APROVAÇÃO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO EM DECISÕES DESTA RELATORA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR. RECURSO PROVIDO. 1) (...). 3) Tendo como norte a Súmula Vinculante nº 44 do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado, pressupostos estes que, aparentemente, foram observados no concurso público em questão.
4) Muito embora o agravado tenha questionado os procedimentos adotados na 4ª etapa do certame na ação ordinária que originou este recurso, por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio da prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático. 5) O recorrido não atingiu o paradigma exigido nas características Desenvolvimento cognitivo, Controle Emocional, Impulsividade, Agressividade e Franqueza, conforme laudo psicológico devidamente detalhado, não havendo como se concluir, em uma análise inicial, estar apto ao exercício da função pública almejada, em especial diante do princípio da isonomia, eis que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital. 6) Ainda que se constatasse a verossimilhança das alegações do agravado, a eventual falha procedimental na avaliação psicológica não poderia lhe dar o direito de continuar participando das demais etapas do certame, visto que seria necessário submetê-lo a novo exame psicossomático, já que, até prova em contrário, presume-se que o recorrido não possui condições psicológicas para o exercício da exigida função de Oficial da Polícia Militar, em consonância com o precedente vinculante exarado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.133.146/DF.
7) (...).
8) Após examinar melhor a questão e ter acesso a novas informações neste recurso, entendi prudente rever o meu entendimento exposto em recurso anterior, a fim de não autorizar que candidatos continuem participando das demais etapas do certame, após terem sido contraindicados em 02 (duas) oportunidades na fase de exame psicossomático, no escopo de prestigiar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos e observar o citado precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 1133146 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2018, REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO, STF).
9) Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011209000154, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME RECURSO DESPROVIDO.
1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame. 2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 001/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas. 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO). 4. Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-v), o que lhes garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas. 5. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018.
6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida). 7. Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007907, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019).

Ainda que se constatasse a verossimilhança das alegações do agravante, a eventual falha procedimental na avaliação psicológica não poderia lhe dar o direito de continuar participando das demais etapas do certame, visto que seria necessário submetê-lo a novo exame psicossomático, já que, até prova em contrário, presume-se que o recorrente não possui condições psicológicas para o exercício da exigida função de Agente Socioeducativo do IASES.

Nesse sentido, inclusive, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a tese vinculante no
Tema Repercussão Geral nº 1.009
que
“
No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame.”
(Tema nº 1009 do STF, RE nº 1.133.146, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2018).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“
Embora, de há muito, a jurisprudência do STJ se oriente pela necessidade de que a avaliação psicológica, para ser aplicada em concurso público, deva constar de previsão legal e editalícia, ter conteúdo objetivo e ter previsão de recorribilidade e publicidade do resultado, é igualmente firme a compreensão da Corte no sentido de que o exame que desbordar disso, conquanto seja nulo, não autoriza ao candidato o prosseguimento no certame, sem nova avaliação, sob pena de ofensa ao primado da legalidade e da isonomia, visto que a todos os demais concorrentes foi imposta a mesma sorte de avaliação.
Nesse sentido:
(...)
.
Esse entendimento restou corroborado pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou definitivamente essa tese, ao julgar, sob o regime de repercussão geral, o RE 1.133.146/DF (Rel. Ministro LUIZ FUX, PLENÁRIO VIRTUAL, DJe de 26/09/2018).”
(AgInt no REsp 1637699/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020, STJ).

Assim, constato a necessidade de preservar a decisão objurgada que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na demanda originária, na medida em que aferida a ausência de probabilidade do direito do autor/agravante e ante a existência de fundando risco de dano irreparável ou de difícil reparação para o Estado agravado caso o recorrente possa continuar a participar do certame, diante da despesa que será gerada para o ente estatal, que terá que incluir aluno excedente ao previsto e, em determinado momento, remunerá-lo se alcançar o período de estágio no Curso de Formação de Soldados, além do risco de pessoa que, até comprovação posterior, não detém o perfil profissiográfico exigido passar a atuar diretamente junto a menores infratores e com porte de arma de fogo.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele nego provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada.

É como voto.

1
Art. 9º O ingresso no quadro de servidores do IASES ocorrerá mediante aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo.§ 1º O concurso, a que se refere o
caput
deste artigo, será realizado em fases, conforme previsto nos incisos a seguir: (...); III - fase III - avaliação psicológica; (...). § 2º As fases II e V aplicam-se, exclusivamente, aos candidatos à carreira de Agente Socioeducativo.

2
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – REQUISITOS – INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS.
1 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 – O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustar os objetivos de tal avaliação.
3 - (...). (TJES, Agravo de Instrumento 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.